Tribunal: TJMT
Processo: 1023524-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023524-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LUCAS MATEUS CONCEICAO DE PINHO - CPF: 062.218.051-71 (PACIENTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), ALBERTINA FERREIRA DE SOUSA (VÍTIMA), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 956.019.538-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023524-31.2020.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS MATEUS CONCEICAO DE PINHO
IMPETRANTE: LEIDINEIA KATIA BOSI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
DIFERENCIADO – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade da conduta, exposta no
modus operandi
diferenciado – crime cometido em concurso de pessoas, com emprego de violência física e ameaça desnecessária contra as vítimas, que foram surpreendidas dentro da própria residência e tiveram a liberdade restringida – é fundamento que justifica o cárcere cautelar.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Mateus Conceição de Pinho,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Santo Antônio do Leverger, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003; 2) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 3) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal, ou à instrução processual; 4) a “
repercussão negativa junto ao seio social
não se mostra justo e hábil para decretar, e, sobretudo para, manter a prisão preventiva
” (sic); 5) é primário, tem endereço certo, e trabalho licito; 6) podem ser impostas medidas cautelares alternativas
(Id.
62423518).

A liminar foi indeferida (Id.
67124975
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
67412976)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação a ordem (Id.
70056989).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, pois, em 7-11-2020, na companhia de terceira pessoa, invadiu uma propriedade rural localizada na Comunidade do Poço, em Santo Antônio do Leverger, e mediante violência exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, uma espingarda calibre 28, um aparelho celular, uma relógio e alguns perfumes de propriedade de Antônio Ferreira (70 anos) e de Albertina Ferreira de Souza (54 anos).

No que se refere à prisão cautelar, observo que se encontra justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade diferenciada da conduta. Além de o crime ser cometido em concurso de pessoas, o paciente e seu comparsa foram extremamente violentos, pois, além de agredir uma das vítimas, deixou o casal amarrado enquanto empreendiam fuga.

A violência exacerbada empregada na ação delitiva exsurge no depoimento das vítimas, que foi transcrito na integralidade, como se vê neste trecho da decisão objurgada:

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo à medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado. Ressaltando que a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).

E, atento aos fatos, inclusive dos depoimentos das vítimas e dos militares que atenderam a ocorrência, o flagranteado juntamente com terceiro ainda não identificado civilmente, associaram-se para cometimento de crime às 05h20min.

Veja-se o depoimento
:

“
QUE o declarante relata que mora em um sítio na Comunidade do Poço;
Que disse que na data de hoje por volta das 05H20min abriu a porta da cozinha da sua casa para ir ao curral da sua propriedade retirar leite; Que disse o declarante que no momento que abriu a porta foi abordado pelo suspeito Lucas Matheus Conceição de Pinho; Que disse que este suspeito aplicou um golpe de mata leão em seu pescoço e colocou um simulacro de arma de fogo em sua cabeça e levou um declarante para dentro de sua residência
; Que disse que sua esposa ouviu o barulho e saiu do quarto e neste momento também foi rendida e o declarante e sua mulher a senhora Albertina foram levados até a sala de estar da casa; Que então neste local o suspeito Lucas e o outro suspeito conhecido Kelvinho
amaram o declarante e sua mulher com uns pedaços de fio, retirados do ventilador do declarante
;
Que o suspeito Lucas ficou a todo tempo ameaçando as vítimas de morte e dizendo para o declarante e sua esposa cooperassem e entregasse todo os pertences
; Que disse que o outro suspeito foi quem revirou toda a casa atrás de dinheiro; Que disse o declarante foi subtraído de sua residência a quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Que também sentiu a falta de um relógio de cor dourada, alguns perfumes e o aparelho de celular da sua esposa; Que disse que foi subtraído também uma espingarda calibre .28mm de sua casa;
Que disse o declarante que toda a ação foi rápida e depois de terem subtraídos os pertencem os suspeitos fugiram e deixaram o declarante e sua esposa amarados; Que o declarante conseguiu se soltar e acionou a policia militar;
Que nesta Delegacia de Polícia o declarante reconheceu, com toda certeza, o suspeito LUCAS MATHEUS CONCEIÇÃO DE PINHO como sendo uns dos autores do roubo em sua residência
; (...)”. (ANTONIO PEREIRA DA SILVA, vítima).

A Sra. Albertina Ferreira de Souza, vítima também, ratificou o depoimento de seu esposo quanto à ação delituosa, bem como também reconheceu o flagranteado como um dos autores do crime:

“QUE relata a declarante que na data de hoje por volta das 05h20min estava em sua casa que fica na comunidade Do Poço no município de Santo Antônio do Leverger;
Que disse que assim que acordou ouviu um barulho; Que quando saiu do quarto visualizou seu esposo sendo rendido; Que disse que também foi rendida e colocada juntamente com seu esposo na sala de sua casa; Que disse que foram amarados pelo suspeito Lucas Matheus com fio que este retirou do ventilador
; Que disse que depois disso outro suspeito vasculhou toda a casa até encontrar dinheiro, perfume e uma arma de fogo tipo espingarda; Que também foi subtraído da declarante o seu aparelho de celular da marca LG; Que depois disso os dois suspeitos fugiram; Que disse que o seu marido conseguiu se soltar da amarração e também liberou a declarante; Que neste Delegacia de Polícia a declarante reconheceu o suspeito LUCAS MATHEUS CONCEIÇÃO DE PINHO como sendo um dos autores do roubo; (...)”.

[...]

Ora,
dos depoimentos colhe-se que o crime fora efetuado com violência e grave ameaça, existindo informações de que as vítimas foram amarradas, e fora efetuado ainda golpes de imobilização.

A prisão preventiva somente tem guarida quando existente também o
periculum libertatis,
já que presente a materialidade delitiva estampada no boletim de ocorrência e depoimentos.

O
periculum libertatis
é o perigo que a liberdade do flagranteado representa.

Dos autos colhe-se que o flagranteado fora cometer o delito no Município de Santo Antônio, em companhia de terceira pessoa e, após o ilícito fora detido em estado de flagrância com os objetos subtraídos da residência.

Tais circunstâncias revelam a ousadia do flagranteado, o que causa vulnerabilidade da ordem pública e impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas, já que serão ineficientes para o acautelamento. [...]
(Id.
67124975).

A gravidade da conduta, exposta no
modus operandi
diferenciado – crime cometido em concurso de pessoas, com emprego de violência física e ameaça desnecessária contra as vítimas, que foram surpreendidas dentro da própria residência e tiveram a liberdade restringida – é fundamento que justifica o cárcere cautelar:

[...] O Juiz, conforme dita o art. 387, § 2°, do CPP, ao manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública, ressaltou que "não há, nos autos, qualquer indicativo com o condão de firmar que, se solto, não voltará a delinquir,e agora para a aplicação da lei penal, sua custódia é medida que se impõe" (fl. 318). Isso porque, ao decretar, inicialmente, a segregação cautelar, citou a gravidade concreta da ação praticada, haja vista o modus operandi empregado, consistente no concurso de quatro agentes, uso de arma de fogo e privação da liberdade das vítimas (no interior de sua residência), contra as quais houve emprego de grave ameaça e violência. [...]
(STJ, HC 608.208/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

[...]

Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade dos recorrentes, evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (subtração de bens em valores significativos, cometida em concurso de pessoas e com restrição de liberdade, ameaças e agressões a uma das vítimas), justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva. [...]
(RHC 86.187/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 05/02/2018).

Esclareço que, diante do contexto delineado, o fato de o paciente apresentar predicados pessoais favoráveis não basta para conceder a liberdade pretendida:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020